Tribunal: TJES
Processo: 5000133-64.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-64.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO COMPRA EM DUPLICIDADE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco e validade da cobrança de compra contestada pelo consumidor, incluída em duplicidade em sua fatura do cartão de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Cobrança indevida da compra contestada pelo consumidor e falha na prestação de serviço, tendo em vista que foi inserida em duplicidade da fatura do cartão de crédito da parte, que não conseguiu solucionar o problema junto ao Banco.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais reduzido em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, cabe ao banco responder pelo prejuízo extrapatrimonial causado ao consumidor. Indenização por danos morais reduzida em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000133-64.2021.8.08.0052

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE

CAPIXABA

RECORRIDOS: PETERSON CIPRIANO e MASTERCARD BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO COMPRA EM DUPLICIDADE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco e validade da cobrança de compra contestada pelo consumidor, incluída em duplicidade em sua fatura do cartão de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Cobrança indevida da compra contestada pelo consumidor e falha na prestação de serviço, tendo em vista que foi inserida em duplicidade da fatura do cartão de crédito da parte, que não conseguiu solucionar o problema junto ao Banco.

5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais reduzido em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, cabe ao banco responder pelo prejuízo extrapatrimonial causado ao consumidor. Indenização por danos morais reduzida em conformidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que é cliente do banco requerido e recebeu cobranças indevidas decorrentes de compra lançada em duplicidade em sua fatura do cartão de crédito. Após várias tentativas administrativas de solução do problema, ajuizou a presente demanda objetivando a devolução do valor adimplido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, condeno o requerido COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA a PAGAR o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJ/ES desde a presente data.

Nas razões recursais, o requerido argumenta que a cobrança dúplice se deu por comando do estabelecimento comercial - Loja VIVO de Rio Bananal, de forma que inexiste falha na prestação de serviço ou responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelo consumidor. Destarte, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões merecem prosperar em parte.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse âmbito, verifico que a compra contestada pelo consumidor, realizada na Loja VIVO de Rio Bananal, foi incluída em duplicidade na fatura do cartão de crédito pela parte, que não obteve êxito na resolução administrativa da celeuma.

Nesse sentido, indevida a manutenção da cobrança de compra contestada pelo consumidor, restando imperativa a prática de ato ilícito pela instituição financeira, de forma que coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A versão apresentada pelo requerido Sicoob de ausência de busca pela solução administrativa não deve prosperar, pois o autor comprova ter contestado a compra em 14 de julho de 2021 (ID – 9836855 – pág. 2), sem obter resposta, o que motivou a propositura desta demanda no mês subsequente. No mais, verifico que houve uma demora excessiva do requerido em resolver o problema por ele causado, lançando compra em duplicidade na fartura do autor, pois levou aproximadamente 90 dias para realizar o estorno da compra em duplicidade. Certamente, se o autor não promovesse o pagamento, seria cobrado por encargos, multas, etc..., gerando outras consequências negativas. Assim, para evitar maiores transtornos, diante da desídia da requerida, se viu forçado a desembolsar valor indevido. Todos estes fatos, certamente, causam raiva, frustração e indignação, pois a cobrança em duplicidade onera de forma indevida o consumidor, que mesmo tendo buscado solução administrativa, sendo forçado a buscar o judiciário para a resolução de simples problema, em notória perda de tempo útil, comprovando o dano moral.

Destarte, resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra excessivo, entendo por reduzir a indenização por danos morais fixada para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme determinam os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)